Tribunal: TJDFT
Processo: 0741137-12.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0741137-12.2024.8.07.0000 DECISÃO 1. O DF agrava (id. 64503090) da decisão da 7a Vara da Fazenda Pública (id. 64503091) que rejeitou sua impugnação, por julgar inaplicável ao caso a tese fixada no RE 905.357 (Tema 864) e lícita a incidência da taxa Selic sobre o montante consolidado do débito. Por fim, determinou a remessa dos autos à Contadoria Judicial para apuração do quantum debeatur. Reafirma que há prejudicialidade externa, CPC 313, V, “a”, porque ajuizou ação rescisória, Proc. 0723087-35.2024.8.07.0000, ainda pendente de julgamento. Sustenta que aquela ação almeja desconstituir o título exequendo, Proc. 0702195-95.2017.8.07.0018, no qual foi condenado a pagar os reajustes salariais previstos na Lei-DF 5.184/13. Assinala que é indevido o pagamento/concessão de reajustes sem prévia dotação orçamentária (CF 169, §1o, I, e LC 101/00, art. 21, I), conforme RE 905.357 (Tema 864), sendo inexigível a obrigação porque inconstitucional o título executivo (CPC 535, III, §§ 5o e 7o). Alega que a taxa Selic não pode incidir sobre o montante do débito consolidado (principal + correção + juros), sob pena de anatocismo (art. 4o do Dec. 22.626/33 e STF 121). Aponta a inconstitucionalidade da Res. CNJ 303/19, objeto da ADI 7.435, por afronta aos princípios da separação dos poderes, do planejamento (LC 101/00, art. 1o) e da legalidade (CF 167, I), a qual não incide no caso, pois sequer ordenada a expedição dos requisitórios. Requer a antecipação da tutela recursal, a fim de suspender o feito principal, até o julgamento do mérito do AGI pela Turma. 2. A propositura da ação rescisória não impede o cumprimento da sentença rescindenda (CPC 969), ressalvada a concessão de tutela provisória, o que foi indeferido nos autos da rescisória - Proc. 0723087-35.2024.8.07.0000 – id 60036123). Ademais, o RE 905.357 (Tema 864) versou sobre a revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos, enquanto o feito principal trata dos reajustes remuneratórios específicos concedidos pela Lei-DF 5.184/13, o que denota o distinguishing. No mais, não constato o fumus boni juris, data venia. A fundamentação do agravo implicaria enriquecimento indevido do recorrente, a menos que a Selic incidisse desde quando configurado a mora, o que não é o caso. Incidindo a Selic apenas a partir de dezembro de 2021, há todo um período moratório anterior que atrai a correção monetária por outro índice e os juros de mora. Não há o suposto direito de pagar, até novembro de 2021, apenas o valor histórico do débito, que seria atualizado somente a partir de dezembro daquele ano. Independentemente da questionada Resolução, pode constatar-se o óbvio, a saber, que se trata, data venia, de tese insustentável, pois vai de encontro ao princípio que veda o enriquecimento sem causa. Logo, não há cogitar de anatocismo. Outrossim, não há periculum in mora, pois somente após a atualização do débito pela Contadoria e manifestação das partes haverá a homologação dos valores. 3. Indefiro a liminar. Informe-se ao Juízo a quo. Ao agravado, para contrarrazões. Após, conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 08/10/2024. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator